Tribunal: TJMT
Processo: 1005902-22.2025.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005902-22.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LADIR MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 041.696.819-83 (APELANTE), LUCIANO DE BITENCOURT GOULART - CPF: 805.376.770-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTROVERTIDAS E QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu petição inicial de ação revisional de contrato bancário por inépcia, extinguindo o processo sem resolução de mérito, após a parte autora não ter atendido à determinação judicial de emenda para sanar os vícios formais apontados.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é correta a extinção do processo sem resolução de mérito quando a parte autora, em ação revisional de contrato bancário, deixa de discriminar as cláusulas controvertidas e quantificar o valor incontroverso do débito, mesmo após intimada para emendar a inicial.

III. Razões de Decidir

3. O artigo 330, § 2o, do CPC estabelece que, nas ações revisionais de contrato bancário, o autor deve discriminar as obrigações contratuais que pretende controverter e quantificar o valor incontroverso do débito, sob pena de inépcia da inicial.

4. A petição inicial apresentou alegações genéricas sobre supostos valores abusivos, sem especificar quais cláusulas contratuais considera irregulares ou qual seria o valor incontroverso do débito.

5. O juízo de primeiro grau concedeu oportunidade para emenda da inicial, indicando precisamente os vícios a serem sanados, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

6. A parte autora, em resposta ao despacho de emenda, limitou-se a apresentar documentos para análise do pedido de justiça gratuita, não corrigindo os defeitos formais apontados.

7. A inércia da parte em sanar os vícios após a devida intimação configura descumprimento do ônus processual, legitimando o indeferimento da inicial e a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em ações revisionais de contrato bancário, a ausência de discriminação das cláusulas controvertidas e da quantificação do valor incontroverso configura inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, § 2o, do CPC. 2. O descumprimento da determinação judicial para emenda da inicial, após regular intimação, legitima o indeferimento da petição e a extinção do processo sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 321, 330, § 2o, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.767.940/RS; TJ-MT, Apelação Cível 10002578720238110044.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
LADIR MONDARDO BERGAMASCO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação revisional de contrato bancário contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR
. A sentença indeferiu a petição inicial por inépcia e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID. 324263120), pugnando pela reforma da sentença para que a ação revisional seja processada e analisada quanto ao mérito.

Justiça gratuita deferida pelo magistrado de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
LADIR MONDARDO BERGAMASCO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação revisional de contrato bancário contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR
. A sentença indeferiu a petição inicial por inépcia e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central reside à análise da regularidade da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da inépcia da petição inicial, após a parte autora, devidamente intimada, não ter promovido a emenda nos termos determinados pelo juízo.

Inicialmente, cumpre destacar que, a petição inicial, como ato processual que inaugura a instância e delimita os contornos objetivos e subjetivos da lide, deve, por imperativo legal, observar os requisitos formais e materiais elencados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. A clareza na exposição da causa de pedir e a precisão na formulação do pedido não constituem mero formalismo, mas sim condição indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa, bem como à própria prestação da tutela jurisdicional.

Contudo, em reverência ao princípio da primazia do julgamento de mérito, que informa todo o sistema processual civil contemporâneo, o artigo 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de, antes de indeferir a exordial, conceder à parte autora a oportunidade de sanar o vício, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Trata-se de um dever-poder do juiz, que visa à instrumentalidade das formas e à efetividade da jurisdição.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Magistrado sentenciante observou com rigor o devido processo legal. Conforme se extrai do despacho de ID. 324263066, foi oportunizado à parte autora, de forma clara e inequívoca, o prazo de 15 (quinze) dias para que emendasse a peça de ingresso, sanando as irregularidades ali apontadas.

Ocorre que, em resposta, a parte autora, por meio da petição de ID. 324263080, limitou-se a colacionar documentos atinentes ao pleito de gratuidade de justiça, questão processual acessória e que em nada se confunde com os requisitos de validade da própria petição inicial.

Tal conduta processual equivale à inércia, pois, embora tenha se manifestado nos autos, a parte deixou de cumprir a diligência que lhe fora determinada, mantendo a peça vestibular com os mesmos vícios que impediam seu regular processamento. A oportunidade de emenda, uma vez concedida e não aproveitada a contento, não se renova, operando-se a preclusão.

Dessarte, não restava ao douto Juízo outra alternativa, senão o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito sem análise meritória, nos exatos termos do parágrafo único do artigo 321, combinado com o artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Colaciono os fundamentos da sentença:

“(...) De início, impõe-se o reconhecimento da inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil.

O artigo 319 do CPC estabelece os requisitos que a petição inicial deve conter, denunciando, em seu inciso III, a necessidade de indicação "do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido". Por sua vez, o art. 330, §2o, do mesmo diploma legal, prescreve que:

"nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito".

Na hipótese vertente, a petição inicial apresenta-se manifestamente inepta por não observar o comando normativo específico previsto no §2o do art. 330 do CPC.

Com efeito, o autor limita-se a fazer alegações genéricas sobre supostos "valores exorbitantes e abusivos" e "possível incidência de encargos ilegais, como juros capitalizados, cobrança de tarifas abusivas e seguros indevidos", sem, contudo, discriminar especificamente quais obrigações contratuais pretende controverter.

A exordial não especifica, de forma individualizada, quais cláusulas contratuais considera abusivas, não indica qual seria o percentual de juros supostamente excessivo, não discrimina quais tarifas estariam sendo cobradas indevidamente, nem aponta qual seria a base de cálculo correta para cada encargo questionado.

Ademais, a autora deixou de quantificar o valor incontroverso do débito, limitando-se a mencionar genericamente o valor total de R$ 116.057,19, sem especificar qual parcela deste montante considera devida e qual parcela entende como controversa.

Tal omissão constitui descumprimento direto do comando legal previsto no art. 330, §2o, do CPC, que estabelece requisito específico e obrigatório para as ações revisionais de contratos de financiamento, sob pena de inépcia.

O referido dispositivo legal tem por finalidade conferir maior clareza e objetividade às ações revisionais, evitando-se alegações genéricas que impossibilitam o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida.

Em sentido análogo, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO – EXTINÇÃO – REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - ALEGAÇÕES GENÉRICAS – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA No 381 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Salvo nas hipóteses do parágrafo 1o do art. 324 do CPC, é defeso à parte apresentar pedido genérico, não bastando a parte discorrer sobre eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares. “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula no 381 do STJ) Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. ( CPC, art. 330, § 2o) . Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas, bem como não indica o valor considerado incontroverso. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002578720238110044, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

Como se vê, a sentença recorrida está em perfeita consonância com a legislação processual e com a jurisprudência pátria, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em formalismo exacerbado. A extinção do processo foi a consequência direta e legal da desídia da própria parte autora em atender a uma determinação judicial simples e objetiva, cujo escopo era viabilizar a análise de sua pretensão.

Nesse sentido:

APELANTE (S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO (S): IURI EMMANUEL SEGURO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA – NÃO COMPROVADO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A PEÇA INICIAL – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A VALIDADE DO AR – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – INÉPCIA DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .
Persistindo a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, mesmo após oportunizado a emenda à inicial, enseja o indeferimento da petição inicial. O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A inércia da instituição financeira em apresentar o contrato pactuado entre as partes, não tem o condão de propiciar o desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, mormente prejudica a análise de validade do AR e, por consequência a constituição da mora do devedor. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10487033320238110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024). (destaquei)

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO NA INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉPCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
"O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito
" ( AgInt no AREsp 1.254.657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe de 03/08/2020). 2. No presente caso, a parte autora descumpriu o disposto no art. 330, § 2o, do CPC/2015, deixando de discriminar, na petição inicial da ação de revisão de contrato de empréstimo/financiamento, os valores incontroversos. Devidamente intimada, a autora não emendou a inicial no prazo estabelecido pelo Juízo a quo, razão pela qual a inicial foi indeferida. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ – AgInt no AREsp: 1767940 RS 2020/0254685-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois a parte recorrente não logrou demonstrar qualquer vício na sentença ou o efetivo cumprimento da ordem de emenda à inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025